Tribunal: TJBA
Processo: 0703478-25.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0703478-25.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: FELIPE DOS SANTOS DA CRUZ

Advogado(s):
Defensora Pública Bel.ª Veronica de Andrade Nascimento

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Recurso de Apelação interposto por
R
éu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos. A defesa requereu absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório é insuficiente para a condenação, autorizando a absolvição; (ii) estabelecer se a conduta pode ser desclassificada para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O laudo toxicológico definitivo atesta tratar-se de maconha e cocaína, comprovando a materialidade do crime.

4.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são firmes, coerentes e colhidos sob contraditório, corroborando os demais elementos probatórios.

5.
O réu confessou extrajudicialmente a prática do tráfico, admitindo que as drogas apreendidas se destinavam à comercialização.

6.
A quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, além do contexto da prisão em local conhecido como ponto de tráfico, afastam a tese de uso pessoal.

7.
A dosimetria foi corretamente realizada: pena-base elevada em razão da natureza e quantidade da droga (art. 42 da Lei nº 11.343/2006); redução na segunda fase pela confissão espontânea; e aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas no patamar de 2/3, fixando a reprimenda em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para a condenação, quando coerente com os demais elementos dos autos.

2.
A confissão extrajudicial do
R
éu, somada às provas materiais e testemunhais, comprova a autoria do crime de tráfico de drogas.

3.
A quantidade, variedade e acondicionamento das substâncias ilícitas, aliadas ao contexto da apreensão, afastam a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

4.
A dosimetria da pena deve observar a quantidade e a natureza da droga (art. 42 da Lei nº 11.343/2006), bem como a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, quando presentes os requisitos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 59, 65, III, "d", e 33, § 2º, “c”; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 718.028/PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/02/2022, DJe 21/02/2022; STJ, HC 477.171/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/11/2018, DJe 22/11/2018; STJ, AgRg no AREsp 1.770.014/MT, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.718.143/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/05/2021, DJe 17/05/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º
0703478-25.2021.8.05.0001
, em que figura, como Apelante,

FELIPE DOS SANTOS DA CRUZ
,

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao
r
ecurso
,

permanecendo
inalterad
a
a sentença
combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 04 de novembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09